Tribunal: TJBA
Processo: 8066319-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066319-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JONAS FERRAZ MAIA, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

APELADO: A. M. L. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, JONAS FERRAZ MAIA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INSULINA E SISTEMA DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. TRATAMENTO NECESSÁRIO E URGENTE. RELATÓRIOS MÉDICOS CONCLUSIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDES. ASTREINTES DEVIDAS. PARECER MINISTERIAL PARCIALMENTE FAVORÁVEL À PARTE DEMANDANTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066319-92.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante A. M. L. M. e BRADESCO SAUDE S/A e como apelada A. M. L. M. e BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da empresa operadora do plano de saúde e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo da parte autora, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos, nos termos do voto da relatora.